Tribunal: CARF
Processo: 11040.722461/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722461/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.265 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LEILA SARAIVA DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
GFIP.
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
SEM
EMPREGADO
CONTRATADO. DISPENSA DE ENVIO. INCABÍVEL AUTUAÇÃO.
O microempreendedor individual (MEI) sem empregado contratado a sua
disposição fica dispensado de prestar a informação prevista no inciso IV do
artigo 32 da Lei no 8.212/91 (GFIP). Incabível a autuação por atraso de sua
entrega, quando ficar devidamente comprovado que o seu envio foi
equivocado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722461/2015-71
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722461/2015-71

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, ingressa com Recurso Voluntário onde
novamente argumenta que as GFIP foram entregues por equívoco, pois está desobrigada de
entregá-las por ser Microempreendedora Individual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Do Mérito
A recorrente assevera que sua firma estava enquadrada no Simples Nacional desde
01/07/2007 até 31/12/2009, tendo migrado para o MEI a partir de 01/01/2010, devido ao seu
baixo faturamento.
Afirma que as GFIP, constantes na infração, foram enviadas erroneamente, pois
pela sua condição de microempreendedora individual estaria isenta desta obrigação.
Bem, o ponto central da lide, resume-se a obrigatoriedade do cumprimento da
obrigação acessória de envio da declaração GFIP pelas pessoas jurídicas enquadradas como
microempreendedores individuais (MEI).
A Decisão a quo (e-fls. 19) julgou improcedente a impugnação alicerçada nos
seguintes motivos:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722461/2015-71

De acordo com a tela de sistema abaixo reproduzida, em relação às opções
anteriores no SIMEI, a empresa foi desenquadrada por ato administrativo praticado
pela RFB, relativamente ao período 01/01/2010 a 04/12/2015.
As obrigatoriedades relativas ao microempreendedor individual, bem como as
suas dispensas estão insculpidas na Lei Complementar no 123/2006, possuindo regulamentação
específica em resoluções emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), in verbis:
Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos
impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais,
independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste
artigo.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual
que se enquadre na definição do art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização,
comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita
bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja
optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática
prevista neste artigo.
...
§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18-C desta Lei
Complementar, de:
I - atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991;
...
Art. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 1o a 25 do art. 18-A desta Lei
Complementar, poderá enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o
empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação
de serviços no âmbito rural que possua um único empregado que receba
exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.
(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito § 1o Na
hipótese referida no caput, o MEI:
I - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu
serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos pelo CGSN;
II - é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma
estabelecida pelo CGSN;
...
RESOLUÇÃO CGSN No140, DE 22 DE MAIO DE 2018.
Art. 105. O MEI poderá contratar um único empregado que receba exclusivamente 1
(um) salário mínimo previsto em lei federal ou estadual ou o piso salarial da categoria
profissional, definido em lei federal ou por convenção coletiva da categoria. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18-C)
§ 1o Na hipótese referida no caput, o MEI: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-
C, § 1o)
...
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722461/2015-71

II - ficará obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, e deve
cumprir o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991;
...
Art. 108. O MEI que não contratar empregado na forma prevista no art. 105 fica
dispensado:
I - de prestar a informação prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
no que se refere à remuneração paga ou creditada decorrente do seu trabalho, salvo se
presentes outras hipóteses de obrigatoriedade de prestação de informações, na forma
estabelecida pela RFB; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, § 13, inciso I)
Pode-se concluir, pela legislação acima colacionada, que somente está dispensado
da entrega da declaração GFIP o microempreendedor individual (MEI) que não tiver
contratado empregado a sua disposição.
Isto posto, passamos a análise do caso em questão.
Em primeiro lugar, observamos que houve equívoco na interpretação, promovida
pelo julgamento anterior, em relação a situação da contribuinte nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente ao Simples Nacional.
O ilustre Relator entendeu que a empresa foi desenquadrada por ato
administrativo praticado pela SRFB, no período de 010/01/2010 a 04/12/2015.
Na verdade, o conteúdo apresentado por aquela consulta (e-fls. 19/20) informa
que a recorrente esteve enquadrada na condição de MEI no período de 01//01/2010 a
04/12/2015, sendo desenquadrada desta condição partir 05/12/2015.
Superado este ponto, resta saber se a interessada possuía ou não empregado
contratado a seu dispor.
Observando a Declaração Anual do SIMEI (e-fls. 34) entregue pela empresária,
relativa ao ano-calendário 2010, podemos ver que a pergunta sobre possuir empregado no
período abrangido pela declaração (campo 3. Informações socioeconômicas e fiscais), foi
respondida com não.
Donde podemos concluir que, de fato, a recorrente estava dispensada do envio de
declarações GFIP naquele ano, sendo, por consequência, equivocado o seu envio em atraso e
indevida a respectiva autuação, consubstanciada neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722461/2015-71

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital